Tribunal: TJES
Processo: 0001834-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001834-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001834-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O apelante foi flagrado, após denúncia via videomonitoramento, guardando 14 pinos de crack escondidos em um portão, tendo confessado que armazenava a droga para outrem em troca de entorpecente para uso. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência das filmagens, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, fundamentado nos depoimentos dos guardas municipais e na confissão qualificada do réu, é suficiente para a condenação, a despeito da não juntada das imagens do monitoramento; e (ii) saber se as condenações criminais anteriores podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos agentes públicos, firmes e coerentes, aliados à confissão do acusado de que "guardava" a droga, configuram o delito de tráfico, sendo desnecessária a apresentação de filmagens quando a prova testemunhal é robusta.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais transitadas em julgado não servem para desabonar a conduta social ou a personalidade do réu, devendo ser consideradas apenas a título de maus antecedentes ou reincidência. Assistindo razão à defesa neste ponto, impõe-se o afastamento da valoração negativa da conduta social e o consequente redimensionamento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese: A existência de condenações anteriores não autoriza a exasperação da pena-base a título de conduta social desfavorável.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS GOMES DA SILVA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa no id. 17357790, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pugna para afastar as valorações negativas indevidas e para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Contrarrazões no id. 17357793, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17572184 por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001834-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] “Consta do IP em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de agosto de 2024, por volta das 14:12, na Rua Construtor Vitorino Texeira, nº 0, no Bairro Vila Rubim, no Município de Vitória/ES, próximo ao estabelecimento comercial “Supermercado Extrabom”, o denunciado MARCOS GOMES DA SILVA acima qualificado, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito/guardava 14 (quatorze) pinos com a droga “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o BU 55433003/2024; Auto de apreensão, fl. 20; e de Auto de Constatação Provisório da droga, fl. 22.

Narram os autos que no dia, horário acima especificado, os GM’s receberam via sistema de videomonitoramento do Município informações que um individuo sem camisa e bermuda na cor rosa realizava a venda de entorpecentes.

Diante de tais informações, os agentes prosseguiram até o local descrito, quando chegaram avistaram o Denunciado e realizaram a abordagem.

Consta ainda, que os guardas Municipais fizeram buscas pelo local, momento em que localizaram um saco plástico na cor preta escondido e enrolado em um portão, quando os agentes verificaram o interior do saco plástico encontraram 14 (quatorze) pinos com a droga “crack”, sendo apreendido pelos GM’s.

Emerge dos autos, que o Denunciado informou que recebeu 01 (um) pino com a droga de uma mulher de nome Leticia, para vender os entorpecentes.

Auto o exposto, o Denunciado foi detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe e as drogas foram apreendidas e submetidas a perícia, cujo laudo provisório se encontra nos autos.

A autoria e a materialidade estão evidenciadas diante do Boletim Unificado n.º: 55433003/2024; Auto de apreensão, fl. 20; e de Auto de Constatação Provisório da droga, fl. 22, declarações prestadas pelas testemunhas e demais provas carreadas nos autos. ” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS GOMES DA SILVA, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa no id. 17357790, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pugna para afastar as valorações negativas indevidas e para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal.

Pois bem.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A Defesa sustenta que a condenação baseou-se em provas frágeis, rotulando os depoimentos dos agentes de segurança como
hearsay
(ouvir dizer) e questionando a ausência das imagens do videomonitoramento que motivaram a abordagem.

Razão não assiste ao recorrente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.35354/2024 e pelo Laudo de Exame Químico Forense nº 6366/2024, que testou positivo para cocaína e
crack
, totalizando 13,5g distribuídos em 14 (quatorze) pinos.

Quanto à autoria, as provas orais e as circunstâncias da prisão são robustas o suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em dúvida razoável.

A ação policial teve início após informações do sistema de videomonitoramento indicarem a traficância. Ao chegarem ao local, os Guardas Municipais Fabio Junior Callegari e Wadirley Penido dos Santos localizaram a droga escondida próxima ao réu.

Destaque-se o teor da prova oral colhida em juízo, conforme sintetizado na própria sentença e não impugnado em seu conteúdo fático pela defesa, demonstrando a coerência dos agentes públicos:

"Ambos os agentes confirmaram que a operação foi motivada por informações do sistema de videomonitoramento que indicavam o tráfico de entorpecentes em uma área conhecida por essa prática. A droga foi encontrada em um local estratégico, escondida em um saco preto enrolado em um portão, nas proximidades do réu."
.

Não se trata de mero "ouvir dizer".

Os agentes verificaram
in loco
a presença do entorpecente na esfera de vigilância do acusado.

Ademais, a tese de negativa de autoria cai por terra diante da confissão qualificada do próprio apelante em seu interrogatório judicial.

Conforme registrado na sentença, o réu admitiu a posse, ainda que tentando dar a ela uma conotação diversa:

"Ao admitir que 'aceitou e escondeu a substância' a pedido de uma mulher de nome Letícia, 'que traficava', o próprio acusado afasta a hipótese de consumo pessoal, na medida em que reconheceu ter recebido a droga para 'esconder' e, em troca, ganhar um pino de crack para uso, configurando a conduta de 'guardar' com finalidade mercantil."
.

Ora, a conduta de "guardar" drogas para terceiro, sabendo de sua destinação ilícita e recebendo pagamento (em droga ou dinheiro) por esse serviço, perfectibiliza o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

No que tange à ausência das filmagens, acolho o entendimento ministerial de que não há obrigatoriedade legal de filmagem de todas as abordagens para a validade do ato, mormente quando a prova testemunhal é confirmada por outros elementos, como a apreensão da droga e a confissão do réu.

A palavra dos agentes públicos, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui fé pública e aptidão para embasar a condenação.

Portanto, mantenho a condenação do apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, assiste parcial razão à Defesa.

O Magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fundamentando a exasperação nos seguintes termos:

"Conforme a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o réu possui extensa ficha criminal, com diversas condenações definitivas. Os autos demonstram uma série de processos transitados em julgado [...]. Tais elementos evidenciam a reiteração delitiva e a má conduta social do acusado, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal."
.

O juízo
a quo
listou 10 (dez) processos com trânsito em julgado.

Utilizou esse histórico para valorar negativamente tanto a "reiteração delitiva" (que se insere nos maus antecedentes) quanto a conduta social.

Contudo, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que condenações criminais, transitadas em julgado ou não, não servem para desabonar a circunstância judicial da conduta social ou da personalidade.

A conduta social deve aferir o comportamento do agente no seio familiar, profissional e comunitário, dissociado da prática delitiva.

Dessa forma, deve ser decotada a valoração negativa da conduta social.

Entretanto, remanesce hígida e robusta a valoração negativa dos maus antecedentes. O réu ostenta uma extensa ficha criminal com 10 (dez) condenações definitivas.

Considerando o sistema da multirreincidência, é perfeitamente lícito que parte dessas condenações seja utilizada na primeira fase (como maus antecedentes) e parte na segunda fase (como reincidência), sem configurar
bis in idem
.

Assim, afasto a negativação da conduta social, mas mantenho a dos antecedentes criminais, dada a vasta folha penal do acusado.

Considerando que a pena mínima é de 5 anos e a máxima de 15, e diante da necessidade de reprovação adequada à quantidade de condenações anteriores (que não se confundem com a usada para reincidência), entendo proporcional fixar a pena-base um pouco acima do mínimo, mas em patamar inferior ao da sentença.

Passo à nova dosimetria:

1ª FASE: Analisadas as circunstâncias do art. 59 do CP, mantenho a avaliação desfavorável apenas dos antecedentes criminais, em razão das múltiplas condenações definitivas (excluindo-se aquela que será usada para reincidência). A conduta social deve ser considerada neutra. As demais circunstâncias são normais à espécie. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª FASE: Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Mantenho a compensação integral realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que se trata de réu multirreincidente, o que autorizaria até a preponderância da agravante, mas, à míngua de recurso ministerial quanto a este ponto específico, mantenho a pena no patamar provisório de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª FASE: Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Ratifico o afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), eis que o réu é reincidente e possui dedicação a atividades criminosas comprovada por sua extensa ficha.

PENA DEFINITIVA: Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e 'b', e §3º do Código Penal, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
sursis
, pelo não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos (art. 44 e 77 do CP).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância parcial com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena final do apelante MARCOS GOMES DA SILVA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.